Tribunal: STF
Processo: HC 216269
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 313, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 20 DA LEI Nº 11.340, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Presidente indeferiu liminarmente o HC nº 739.386/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ribeirão Preto/SP, a pedido do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, realizada em 20/04/2022, ante o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência implementadas, no processo nº 1501318-71.2021.6.26.0530, em benefício de sua ex-esposa. Em 03/05/2022, recebeu a denúncia (processo nº 1503187-44.2021.8.26.0506), na qual imputados ao paciente os crimes dos arts. 147 (ameaça) e 147-A, § 1º, inc. II (perseguição praticada contra mulher, por razões da condição de sexo feminino), do Código Penal, e 24-A (descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência) da Lei nº 11.340, de 2006.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Argumenta não haver o paciente descumprido as medidas protetivas. Diz não comprovadas materialidade e autoria delitivas. Ressalta condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.  



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva (e-doc. 2, p. 173), ressaltou que o paciente descumpriu, em várias oportunidades, medidas protetivas concedidas, no processo nº 1501318-71.2021.6.26.0530, em benefício de sua ex-esposa, consistentes em afastamento do domicílio comum, proibição de manter contato e de aproximar-se a menos de 100 metros da vítima, de familiares desta e de testemunhas. Concluiu necessária a prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inc. III, do CPP), aludindo ao fundado risco à integridade física e psíquica da ofendida.



    10. A custódia encontra respaldo no art. 20, caput, da Lei nº 11.340, de 2006, a dispor: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.



    11. A jurisprudência desta Corte orienta-se no mesmo sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).  



    12. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva.



    13. Quanto à alegação de não estarem comprovadas materialidade e autoria delitivas, assentada, pelas instâncias ordinárias, a existência de dados suficientes a revelarem a necessidade da prisão, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    14. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator